Tribunal: TJSP
Processo: 2161750-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Pessoa física. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos para comprovação da alegada miserabilidade. Falta de elementos que qualifiquem a agravante como economicamente capaz para arcar com as custas e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Pessoa física. Presunção relativa de pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015, que permite ao Magistrado determinar à parte a apresentação de outros documentos para comprovação da alegada miserabilidade. Falta de elementos que qualifiquem a agravante como economicamente capaz para arcar com as custas e despesas processuais. Benefício concedido. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161750-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante LIGIA BORGES RAMOS,, é agravado VIVO S.A (TELEFÔNICA
BRASIL S.A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161750-79.2020.8.26.0000 -Voto no 13520
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2161750-79.2020.8.26.0000
Comarca : São José dos Campos
Agravante : Ligia Borges Ramos
Agravada : Telefônica Brasil S/A
Voto no 13.520
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do pedido
de gratuidade de justiça. Pessoa física. Presunção relativa de
pobreza. Artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil de
2015, que permite ao Magistrado determinar à parte a
apresentação de outros documentos para comprovação da
alegada miserabilidade. Falta de elementos que qualifiquem
a agravante como economicamente capaz para arcar com as
custas e despesas processuais. Benefício concedido. Decisão
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Daniel Toscano, que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
A
recorrente
alega
ter
ficado
viúva
recentemente. Menciona receber aposentadoria no valor de um salário
mínimo. Afirma que irá solicitar a pensão por morte de seu marido, que
também será no valor de um salário mínimo. Sustenta não ter condições
financeiras para arcar com as custas e despesas processuais. Pede a
reforma da decisão agravada, com a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça.
Deferido o efeito suspensivo (fls. 66/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161750-79.2020.8.26.0000 -Voto no 13520
3
É o relatório.
Inicialmente, importante consignar que as
folhas abaixo citadas são relativas aos autos de origem.
Trata-se de agravo de instrumento contra a
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
É cediço que ao juiz cabe examinar o caso
concreto e não a lei em tese, de modo a facultar-lhe o controle acerca da
verossimilhança da declaração de pobreza, de forma a resguardar o
intuito da assistência judiciária e impedir o seu desvirtuamento. Afinal, o
instituto tem por escopo garantir o ingresso em Juízo de quem não
poderia fazê-lo por razões financeiras, mas não de desonerar aqueles que
podem, embora não queiram, fazê-lo.
Destarte, a própria Constituição Federal, em
seu artigo 5o, LXXIV prevê que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Para demonstrar sua condição econômica, a
agravante juntou em Primeira Instância: a declaração de hipossuficiência
(fls. 12) e os extratos de fls. 113/119 com a informação sobre a ausência
de declaração de imposto de renda no banco de dados da Receita
Federal.
Concedido em Primeira Instância, prazo para a
juntada de outros documentos que comprovassem a alegada
hipossuficiência (fls. 120), a recorrente juntou aos autos, documentos em
seu nome e em nome de seu cônjuge. Com relação aos documentos de
sua titularidade, a recorrente apresentou os comprovantes de renda
mensal (fls. 124/125) e a conta de telefone/internet (fls. 136).
Da análise dos documentos apresentados pela
recorrente, verifica-se que ela aufere renda mensal líquida inferior a três
salários mínimos.
Tal circunstância somada à ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161750-79.2020.8.26.0000 -Voto no 13520
4
elementos que a qualifiquem como economicamente capaz para arcar
com as custas e despesas processuais, permitem a concessão do
benefício da gratuidade de justiça.
Outrossim, é cediço que a gratuidade deve ser
analisada de forma individual, e compete à parte contrária, se for o caso,
incumbir-se do ônus de provar que a pretendente ao benefício da
gratuidade tem condições de suportar as despesas do processo.
Portanto, por ora, os documentos juntados,
emprestam credibilidade à alegação de hipossuficiência da agravante, o
que resulta na necessidade de concessão da benesse legal.
Diante desse contexto, a decisão agravada deve
ser reformada para que sejam concedidos à agravante, os benefícios da
gratuidade de justiça.
Pelos motivos expostos, dá-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator